Tribunal: TJDFT
Processo: 0720229-72.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE, DESVIO DE RECURSOS OU DEVER PESSOAL DE RESSARCIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA E APELAÇÃO DA PARTE RÉ PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. As apelações interpostas pela parte autora e pela parte ré visam à reforma da sentença de parcial procedência do pedido na segunda fase da ação de exigir contas, que homologa o laudo pericial, reconhece a regularidade das contas prestadas e distribui, em partes iguais, as despesas processuais, os honorários periciais e os honorários advocatícios.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação de exigir contas contra as rés, sob alegação de exclusão da administração da pessoa jurídica e de transferências bancárias sem justificativa; (ii) na primeira fase foi reconhecido o dever de prestar contas, com posterior decisão da Corte revisora no sentido de afastar a obrigação de apresentação de novas contas pela parte ré administradora; (iii) na segunda fase, após requisição de informações bancárias, manifestações técnicas das partes, perícia contábil, esclarecimentos e laudo complementar, o e. Juízo acolheu a conclusão pericial de que os balancetes e balanços patrimoniais refletiam a realidade da empresa no período analisado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a apelação da parte autora impugna especificamente os fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se o processo é nulo por cerceamento de defesa; (iii) determinar se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; (iv) definir se a prova pericial é suficiente e se as contas prestadas pela parte ré administradora são regulares, com eventual dever pessoal de ressarcimento; e (v) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais na segunda fase do procedimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apelação da parte autora observa o princípio da dialeticidade, pois impugna de modo direto a validade e a suficiência da prova pericial, a fundamentação da sentença, a regularidade das transferências e a distribuição da sucumbência, com pedido de anulação ou reforma do julgado (CPC, art. 932, inc. III).
5. Não ocorre cerceamento de defesa nem necessidade de nova perícia, porque o e. Juízo determinou a complementação do trabalho técnico, delimitou o objeto da análise, exigiu explicitação da metodologia e discriminação dos lançamentos, e o laudo complementar enfrentou a documentação dos autos, sob contraditório, em extensão suficiente para instruir o julgamento (CPC, arts. 370, 473, 477, 479 e 480).
6. A sentença apresenta fundamentação suficiente, porque explicita que a Corte revisora já afastara a exigência de novas contas, adota o laudo complementar como elemento técnico central, registra a correção dos balancetes e balanços patrimoniais e conclui pela ausência de prova segura de fraude ou desvio de recursos, sem exigência de enfrentamento particularizado de cada argumento secundário deduzido pelas partes (CPC, art. 489, § 1o, inc. IV).
7. A prova pericial é suficiente e as contas prestadas pela parte ré administradora são regulares no âmbito da presente ação, pois o laudo complementar validou os demonstrativos contábeis do período, indicou suporte documental para os registros examinados e qualificou as operações apontadas como empréstimos assumidos pela pessoa jurídica, sem apontar fraude, desvio de recursos ou crédito pessoal exigível pela parte autora (CPC, arts. 550, § 5o, 551 e 552).
8. Na segunda fase da ação de exigir contas, a sucumbência deve recair integralmente sobre a parte autora quando não se reconhece saldo em seu favor nem irregularidade material nas contas prestadas pela parte ré administradora. No capítulo, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação da parte autora desprovida e apelação da parte ré provida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o, 85, caput e § 8o, 86, 90, 98, 370, 473, 477, 479, 480, 489, § 1o, IV, 502, 550, § 5o, 551, 552, 932, III, 1.007, § 1o, e 1.008.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1313927/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.10.2019; TJDFT, acórdão 1430294, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 08.06.2022, PJe 22.06.2022; TJDFT, acórdão 1846132, rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 18.04.2024, DJe 23.04.2024; TJDFT, acórdão 2101610, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 11.03.2026.